Tribunal: TJPA
Processo: 0875108-73.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875108-73.2021.8.14.0301

APELANTE: CARLENE CARDOSO DOS REIS, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CARLENE CARDOSO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED BELÉM REJEITDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIMED BELÉM E UNIMED SÃO CARLOS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES REGIDA PELA LEI Nº. 9.656/98 E PELO CDC –
PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO
DE DOR E ESTALO EM ATM DIREITA – NEGATIVA DE TRATAMENTO – DISCOPEXIA DE ATM -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA
– CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEGATIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – FIXAÇÃO DO QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDOS OS INTERPOSTOS POR UNIMED BELEM E UNIMED SÃO CARLOS E PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

1-
Preliminar de Nulidade de Sentença por Cerceamento de Defesa:

1.1-
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia gira em torno de matéria essencialmente de direito estando o feito suficientemente comprovado documentalmente.

1.2-Ademais, oportuno ressaltar que o Juízo de 1º grau indeferiu a produção de prova pericial requisitada pela recorrente (ID Nº. 12140631), sem que ela tivesse se insurgido por meio de recurso, deixando precluir a matéria.

1.3-Preliminar rejeitada.

2-
Preliminar de Ilegitimidade Passiva da UNIMED BELÉM e Reponsabilidade Solidária:

2.1-
Constata-se a legitimidade passiva da ré UNIMED BELÉM para figurar no polo passivo da lide e responsabilidade solidária entre UNIMED BELÉM e UNIMED SÃO CARLOS ante o regime de cooperação existente entre as cooperativas do sistema UNIMED, já tendo sido tal questão decidida pelo STJ, constituindo jurisprudência dominante a existência de solidariedade entre as integrantes do grupo UNIMED.

2.2-Preliminar rejeitada.

3-
Preliminar de Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir:

3.1-
Analisando detidamente os autos, verifica-se que tal alegação não merece prosperar, uma vez que restou evidenciado a comprovação da negativa do atendimento, inclusive sob a justificativa de que a autora era beneficiária da Unimed São Carlos, responsável pela autorização, restando, portanto, demonstrado o interesse de agir da autora no ajuizamento da presente demanda.

4-
Mérito:

4.1-
A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e os contratantes de tais serviços é regida pela Lei nº 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-G, invoca a aplicação subsidiária da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), de maneira que a presente demanda deve seguir os dois diplomas.

4.2--
No caso em comento,
restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que a autora, ora apelante, apresentava
quadro clínico de dor e estalo em ATM DIREITA, bem como mialgia facial bilateral, cefaleia,
correspondente ao CID 10 K07.6, tendo sido prescrito o tratamento
de DISCOPEXIA DE ATM DIREITA

4.3-
Nessa esteira de raciocínio, o retardo no deferimento da autorização, ou até mesmo o seu indeferimento configura cristalina negativa de prestação de serviço regularmente contratado e, portanto, falha na prestação de serviço.

4.4-
De outro modo, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/apelante.

4.5-Em relação aos danos morais,
observa-se, a toda evidência, que o consumidor que contrata plano de saúde tem a legítima expectativa de poder contar com a cobertura do tratamento quando padece de uma doença, momento em que se tem menos condições de resistir aos aborrecimentos cotidianos e que mais se precisa de tranquilidade.

4.6-
Na demanda em exame, é evidente que a negativa de tratamento, causou sim ao autor, ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente e ainda mais o estado psíquico e emocional do núcleo familiar.

4.7-
No que tange ao
quantum
que

deve ser arbitrado a título de dano moral, permanece como ponto controvertido nas ações indenizatórias, em razão da dificuldade em estabelecer com exatidão a equivalência entre o dano e o valor de ressarcimento.

4.8-
Nesse sentido, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré, devendo a sentença guerreada ser reformada nesta parte, fixando-se, por oportuno, o valor acima mencionado,
corrigido pelo INPC-IBGE, a partir da decisão, com juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, também a partir deste decisum.

4.9-
Em razão do julgamento que ora se faz, e por ter sido a empresa requerida vencida na integralidade, inverte-se o ônus sucumbencial, condenando-a integralmente ao pagamento de despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

5-Recursos conhecidos, desprovidos os interpostos por UNIMED BELÉM E UNIMED SÃO CARLOS e provido o interposto pela autora, para reformar parcialmente a sentença guerreada a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado nos termos do voto.

5.1-Em razão da procedência da demanda, inverto o ônus sucumbencial, condenando a requerida ao pagamento integral de despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
,
nos autos de

AÇÃO INDENIZATÓRIA
,
tendo como apelante/apelada CARLENE CARDOSO DOS REIS e como apelada/apelante UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento aos interpostos por UNIMED BELÉM e UNIMED SÃO CARLOS e dar provimento ao interposto pela parte autora, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLENE CARDOSO DOS REIS E UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar a requerida UNIMED BELÉM na obrigação de prestar o tratamento pleiteado pela parte autora, julgando improcedente o pleito indenizatório de danos morais, condenando ainda, ambas as partes, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tornando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora.

A autora ajuizou a presente demanda aduzindo que lhe foi prescrito, pelo profissional médico que acompanha o caso clínico, o tratamento de DISCOPEXIA DE ATM DIREITA, em razão da requerente apresentar quadro clínico de dor e estalo em ATM DIREITA, bem como mialgia facial bilateral, cefaleia,
correspondente ao CID 10 K07.6.

Sustentou que tal condição de saúde lhe causa dores, dificuldade de abrir e fechar a boca, zumbidos e poderia acarretar doenças sistêmicas, salientando ainda que a requerida negou a cobertura do procedimento, tudo sob o fundamento de que a requerente seria beneficiária da UNMED SÃO CARLOS, razão pela qual requereu a condenação da parte requerida na obrigação de fazer para prestar o tratamento, bem como a condenação em danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 12140634) que julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar a requerida a fornecer o tratamento prescrito, tendo sido indeferido o pleito relativo a indenização por danos morais.

Inconformada,
CARLENE CARDOSO DOS REIS
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 12140637) se insurgindo tão somente em relação ao indeferimento do pleito de indenização por danos morais.

Aduz que os danos morais sofridos pela recorrente ultrapassam os meros dissabores do dia a dia, posto não haver justificativa para a negativa de prestação de serviços de saúde.

Por fim, requer o provimento do recurso do recurso a fim de que a sentença seja parcialmente reformada para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

UNIMED SÃO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 12140638) aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de anular a sentença ora vergastada por cerceamento de defesa.

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
também interpôs recurso de apelação (ID Nº. 12140641), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva por ter sido o contrato firmado entre a autora e a UNIMED SÃO CARLOS, afirmando, portanto, inexistir qualquer relação jurídica entre UNIMED BELEM e a parte requerente.

Aduz ainda, preliminarmente, carência do interesse de agir, considerando a inexistência de negativa de cobertura para o tratamento pleiteado.

No mérito, alega a ausência de solidariedade entre UNIMED BELEM e UNIMED SÃO CARLOS, salientando que a UNIMED BELEM não tem a obrigação de custear o procedimento requerido e não cometeu sequer ato ilícito.

Ressalta ainda, o não cabimento de sucumbência recíproca.

Por fim, requer o provimento do recurso nos termos das razões recursais expostas.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12140646/12140648), ambas as partes refutam os argumentos dos recorrentes, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID Nº. 13840751).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Prima facie, convém esclarecer que os recursos serão apreciados conjuntamente.

Passo a análise das preliminares.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

UNIMED SÃO CARLOS alega cerceamento de defesa ao ter o juízo de 1º grau julgado o feito antecipadamente,
sem a produção de provas imprescindíveis para a elucidação do caso em questão.

Em regra, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento de defesa, principalmente ante ao fato da prova ser destinada ao juiz da demanda (art. 370 do CPC), de modo que a ele cabe avaliar a necessidade e utilidade daquela prova.

Nessa esteira de raciocínio, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia gira em torno de matéria essencialmente de direito estando o feito suficientemente comprovado documentalmente.

Ademais, oportuno ressaltar que o Juízo de 1º grau indeferiu a produção de prova pericial requisitada pela recorrente (ID Nº. 12140631), sem que ela tivesse se insurgido por meio de recurso, deixando precluir a matéria.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado e a apresentação de razões recursais dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de origem impõe o desprovimento do apelo, a teor das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia. 1.1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o reconhecimento de vício que implique a anulação de ato processual exige a demonstração do prejuízo, mesmo em se tratando de nulidade absoluta, em respeito ao princípio da economia processual. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A ausência de audiência de conciliação não induz a nulidade do processo, nas hipóteses previstas no art. 330, inciso I, do CPC/73, notadamente quando requerido pela parte autora o julgamento antecipado da lide, ou quando se tratar de hipótese de prova documental, como no caso em tela. 2.1.
Inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes. Precedentes.
2.2. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de aferir a suficiência das provas constantes dos autos, bem como analisar a existência do apontado cerceamento de defesa, a violação ao devido processo legal ou a ilegitimidade passiva ad causam, implicaria no revolvimento de todo o contexto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A falta de indicação expressa de dispositivo de lei considerado violado configura fundamentação deficiente, atraindo o óbice da Súmula 284/STF, por analogia. 4. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 5. Agravo interno desprovido.- (STJ, Min. Marco Buzzi, AgInt no Agravo em Recurso Especial nº. 1155868, julgado em 30/03/2020

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - MÉRITO - CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA - ATRASO DE UMA ÚNICA PARCELA SUPERIOR A 60 DIAS - RESILIÇÃO UNILATERAL - NOTIFICAÇÃO ATÉ 50º DIA CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 9656/98 E DO CDC - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - APLICAÇÃO DO CDC - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - CONSIDERA-SE NÃO EFETIVA A NOTIFICAÇÃO QUE NÃO SEJA EM NOME DO SEGURADO - INVALIDADE DO CANCELAMENTO - MANUTENÇÃO DO PLANO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO POR UNANIMIDADE. 1.
É o juiz o destinatário das provas, que delas precisa para formar um convencimento seguro sobre a matéria. Impõe-se, então, o julgamento antecipado da lide quando desnecessária a produção de prova oral e pericial e suficiente a prova documental apresentada nos autos. 2. É o Juiz o destinatário das provas, que delas precisa para formar um convencimento seguro sobre a matéria. Impõe-se, então, o julgamento antecipado da lide quando desnecessárias a produção de prova oral e pericial e suficiente a prova documental apresentada nos autos. 3. Recurso conhecido e, no mérito, provido.
(TJPR - 8ª C.Cível - AC - 1089223-4 - Curitiba - Rel.: Desembargador José Laurindo de Souza Netto - Unânime - J. 06.02.2014)

Assim sendo,
rejeito a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA DA UNIMED BELÉM E

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

UNIMED BELÉM alega sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio.

Inicialmente, constata-se a legitimidade passiva da ré UNIMED PAULISTANA para figurar no polo passivo da lide e responsabilidade solidária entre UNIMED BELÉM e UNIMED SÃO CARLOS ante o regime de cooperação existente entre as cooperativas do sistema UNIMED, já tendo sido tal questão decidida pelo STJ, constituindo jurisprudência dominante a existência de solidariedade entre as integrantes do grupo UNIMED.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018). 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento.Precedentes. 5. No caso, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais, no montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte recorrida, que se encontrava em grave situação de saúde e, quando mais precisou da assistência médica, se deparou com a injustificada negativa de cobertura, pela operadora do plano de saúde, conforme expressamente reconhecido pelas instâncias ordinárias. 6. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 7. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 8. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021).”

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA À UNIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é possível às seguradoras de planos de saúde a alteração da rede credenciada, desde que ofereça ao consumidor/segurado opções de estabelecimentos médicos/hospitalares equivalentes. 2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 3. No caso em exame, além do tratamento médico a que está submetido o usuário não ser realizado por outro estabelecimento hospitalar equivalente, a Unimed Paulistana e a Central Unimed, por integrarem o mesmo grupo UNIMED, assumem, perante os beneficiários, a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médico-hospitalares. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).”

Oportuno salientar também, ainda que cada uma das UNIMEDS possua personalidade jurídica própria e atua em região geográfica específica, não há como negar que as cooperativas se apresentam como um único bloco, em coordenação e na busca da consecução de objetivo comum, sendo incontroverso que pertencem ao mesmo grupo econômico.

Ressalta-se que tal sistema de cooperação, chamado de intercâmbio nacional, constitui um dos principais diferenciais da rede UNIMED, consistindo no atendimento do beneficiário de uma Unimed por outra.

Ademais, dada a natureza do contrato de prestação de serviço de saúde e da evidente relação de consumo firmada entre as partes, e a solidariedade que impera entre as integrantes do grupo UNIMED tal dever de cooperação está presente independente da vigência de convênio ou contrato de intercâmbio entre as rés.

É incontroverso, inclusive, que tal sistema de cooperação é objeto de publicidade das UNIMEDS, havendo a divulgação da mesma marca, e a apresentação das Cooperadas como integrantes de uma grande rede de prestação de serviços de saúde.

Desse modo, evidente a legitimidade passiva da UNIMED BELÉM e responsabilidade solidária entre UNIMED BELÉM e UNIMED SÃO CARLOS,
razão pela qual rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
:

A UNIMED BELEM aduziu também falta de interesse processual, sob o fundamento da inexistência de comprovação de negativa no fornecimento do tratamento indicado pelo médico à autora.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que tal alegação não merece prosperar, uma vez que restou evidenciado a comprovação da negativa do atendimento, inclusive sob a justificativa de que a autora era beneficiária da Unimed São Carlos, responsável pela autorização, restando, portanto, demonstrado o interesse de agir da autora no ajuizamento da presente demanda,
razão pela qual rejeito a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

MÉRITO

Inicialmente, insta salientar que a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e os contratantes de tais serviços é regida pela Lei nº 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-G, invoca a aplicação subsidiária da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), de maneira que a presente demanda deve seguir os dois diplomas.

Analisando detidamente os autos, restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que a autora, ora apelante, apresentava
quadro clínico de dor e estalo em ATM DIREITA, bem como mialgia facial bilateral, cefaleia,
correspondente ao CID 10 K07.6, tendo sido prescrito o tratamento
de DISCOPEXIA DE ATM DIREITA.

Nesse sentido, é importante consignar que o contrato de plano de saúde é um contrato de trato sucessivo, cuja finalidade é proteger a vida, não podendo os lucros visados pelas seguradoras em seu ramo de atividades, superarem este bem jurídico.

No caso em comento, pertinente também ressaltar que, o estado de saúde da paciente foi avaliado por médico especializado, não podendo a operadora de plano de saúde se eximir da responsabilidade de autorizar o tratamento prescrito.

Nessa esteira de raciocínio, o retardo no deferimento da autorização, ou até mesmo o seu indeferimento configura cristalina negativa de prestação de serviço regularmente contratado e, portanto, falha na prestação de serviço.

De outro modo, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/apelante.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria

“
É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente”, decidiram os ministros da 3ª Turma do STJ ao julgar o AgRg no REsp 1.325.733.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano”, decidiu a 4ª Turma do STJ ao analisar o recurso AgRg no AREsp 718.634.

EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS HOSPITALARES. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. ENFARTE. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. POSSIBILIDADE. ART. 35-C DA LEI 9656/98.
RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1- Estando o beneficiário de plano de saúde necessitando de atendimento médico de emergência, no caso acometido de enfarte, é lícito que procure atendimento médico em hospital não conveniado pelo plano. 2- Nos termos de recente decisão do STJ, o plano de saúde deve reembolsar o segurado pelos valores que despendeu com tratamento médico realizado por prestador não integrante da rede referenciada, limitando-se o reembolso, no mínimo, ao valor da tabela de referência de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo plano de saúde. (STJ - REsp: 1286133 MG 2011/0241035-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2016) 3- A recusa de cobertura de procedimento médico é capaz de causar ao indivíduo significativo abalo psíquico, sendo, no caso, presumido (dano moral in re ipsa) desde que seja grave o estado de saúde, e haja necessidade de tratamento urgente.4- O valor da indenização tem por finalidade impor o fator desestimulante ou sancionatório para a ausência de prudência da ré, que deu causa a situação ocorrida com a autora, sendo cabível a fixação no valor pleiteado pela autora, qual seja, R$ 5.000,00, (cinco mil reais) aplicando-se no caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-PE - APL: 3847645 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 15/08/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2018).

Já no que concerne aos danos morais, observa-se, a toda evidência, que o consumidor que contrata plano de saúde tem a legítima expectativa de poder contar com a cobertura do tratamento quando padece de uma doença, momento em que se tem menos condições de resistir aos aborrecimentos cotidianos e que mais se precisa de tranquilidade.

Na demanda em exame, é evidente que a negativa de tratamento, causou sim ao autor, ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente e ainda mais o estado psíquico e emocional do núcleo familiar.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). MEDIDA TERAPÊUTICA DE URGÊNCIA IMPRESCINDÍVEL PARA SALVAGUARDAR A SAÚDE E A VIDA DA PACIENTE. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
(TJPR - 10ª C. Cível - 0073827-83.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS - J. 12.07.2021) (TJ-PR - APL: 00738278320208160014 Londrina 0073827-83.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 12/07/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2021)

EMENTA:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. ANGIOPLASTIA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA
. - São nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada - Diante da negativa do plano de saúde e da realização da cirurgia, cumpre ser mantida a condenação ao ressarcimento do valor despendido pela apelada -
Deve ser ressarcido o sofrimento de ordem moral, que decorre do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado, por quem está acometido de grave problema de saúde, decorrente da injusta recusa do plano de saúde, em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico.
(TJ-MG - AC: 10133160024914001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019)

Desse modo, a negativa da cobertura de tratamento e a demora para sua efetivação exorbitou o mero aborrecimento e angústia, para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.

Em conclusão, configurado o defeito no serviço e o dano moral dele decorrente, impõe-se a responsabilização da apelante-ré pela reparação aos danos morais sofridos pela autora, arts. 186, 187 e 927 do CC.

No que tange ao
quantum
que

deve ser arbitrado a título de dano moral, permanece como ponto controvertido nas ações indenizatórias, em razão da dificuldade em estabelecer com exatidão a equivalência entre o dano e o valor de ressarcimento.

Acerca do tema, entende-se que na fixação do valor deve ser levado em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas, observando-se os parâmetros estabelecidos na jurisprudência do Colendo STJ.

No presente caso, mostra-se cristalina a responsabilidade solidária das empresas requeridas, tendo-se em vista que
a negativa da cobertura de tratamento e a demora para sua efetivação no momento em que a autora necessitou do plano de saúde,
exorbitando o mero aborrecimento
. Ademais, resta inegável que o caso em questão ensejou uma série transtornos e constrangimentos experimentados pela autora.

Nesse sentido, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré, devendo a sentença guerreada ser reformada nesta parte, fixando-se, por oportuno, o valor acima mencionado,
corrigido pelo INPC-IBGE, a partir da decisão, com juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, também a partir deste decisum.

Em razão do julgamento que ora se faz, e por ter sido a empresa requerida vencida na integralidade, inverte-se o ônus sucumbencial, condenando-a ao pagamento integral de despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Por fim,
impende salientar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, manifestando o legislador constituinte preocupação em assegurar a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, garantia que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193, 196, 197 e 199 da CF.

Desta feita, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico das apeladas, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da apelante, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR UNIMED BELÉM E UNIMED SÃO CARLOS E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
, para reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, para condenar a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado nos termos do voto.

Em razão da procedência da demanda, inverto o ônus sucumbencial, condenando a requerida ao pagamento integral de despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém, 29/06/2023